Tribunal: TJDFT
Processo: 0731409-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731409-15.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO SOLAR DE BRASILIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O devedor agrava do ato judicial, da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário (id 39489594 – p. 88-87) que, em liquidação por artigos da sentença exarada na ação cautelar de atentado 66420-2/00, fixou o valor da multa cominatória, objeto da liquidação, em R$ 41.505.000,00, relativa a julho/2020, a ser atualizada, desde aquela data, e acrescida de juros de mora, a partir da intimação para o cumprimento da sentença, bem como condenouo a ressarcir as despesas processuais e a pagar custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. Preliminarmente, defende a adequação do AGI, porque o ato agravado não tem a natureza de sentença, embora assim denominado pelo Juízo, uma vez que não extinguiu o processo. No mérito, alega a inexigibilidade da multa e ofensa ao CPC/73 807 e 808, III e CPC/15 525, § 1o, II, V e VII, pois a ação cautelar de atentado 2000.01.1.066420-2, que deu origem à liquidação por artigos, tratou de medida acessória e instrumental, destinada a recompor a situação fática da área, onde se encontra instalado o parcelamento do solo urbano denominado Condomínio Solar de Brasília, entretanto, perdeu seu objeto, tendo em vista o julgamento definitivo da lide principal - ação de manutenção de posse no 61.099/97 -, em favor do agravante, tendo em vista que proibiu o Distrito Federal de molestar a posse do Condomínio, sob pena de pagamento de multa, e lhe impôs a obrigação de indenizar pelas demolições levadas a efeito por aquele Ente. Argumenta inexistir prejuízo à ordem urbanística e ambiental da Capital Federal ou ato atentatório a dignidade da Justiça, razão pela qual não tem a obrigação de efetuar o pagamento da multa cominatória, pois já foi aprovado o projeto urbanístico da área, com alienação pela Terracap de 1.258 lotes de terrenos aos legítimos ocupantes, mediante venda direta e autorizada a expedição de alvará de construção e habite-se, conforme art. 8o da LC 585/02. Ressalta que o fundamento de prática de atentado contra a dignidade da justiça possui previsão específica, que é a multa do CPC 77, § 2o (CPC/73 14, V e § único), calculada em até 20% do valor da causa, que se reverte ao Estado e não à parte, sendo incabível alterar o fundamento da petição inicial da ação cautelar de atentado, mormente considerando tratar-se de elemento surpresa. Repele a alegada coação à perita, registrando a juntada (ids 87941375 e 87941379 – p. 3 – autos principais) de ata notarial e de declarações que entende infirmar a acusação. Alega subsidiariamente a prescrição quinquenal da pretensão de cobrança da multa, pois o termo inicial do prazo prescricional é 27/10/00, trânsito em julgado da lide principal, caso se considere até essa data a vigência da liminar que fixou as astreintes em 22/09/22, entretanto a liquidação por artigos foi distribuída em 20/09/13 Subsidiariamente, defende a redução das astreintes, bem como se insurge contra o termo inicial da multa considerado pela perita e confirmado na decisão agravada – 22/09/00, data da concessão da primeira liminar, pois viola o comando dos acórdãos no 408.159 e no 422.924 transitados em julgado (id 14103656 – p. 10-16 – autos principais), que definiram como a data da publicação da sentença, proferida em 11/12/07 (id 76027010 – p. 23-38 – autos principais). Aponta perigo de dano na possibilidade de demissão de 117 empregados do Condomínio, cessação da prestação de serviços de coleta de lixo, pagamento da iluminação pública, limpeza das ruas, vigilância durante 24 horas por dia, disponibilizados aos mais de 5 mil moradores da área, ante a total incapacidade financeira de arcar com a multa imposta. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Não obstante a discussão doutrinária acerca da natureza do ato que julga a liquidação de sentença, compartilho do entendimento daqueles (v.g. Humberto Theodoro Júnior, “Curso”, I, item 831, pág. 1170, 57a ed., Forense) que o reputam como decisão interlocutória - não como sentença -, orientação que predomina na jurisprudência, como se vê, entre tantos outros, do seguinte precedente do STJ: EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 1.015 DO CPC/2015. DECISÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO E EM QUE NÃO HOUVE A EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...). 3. Consoante orientação da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, "para as decisões interlocutórias proferidas em fases subsequentes à cognitiva - liquidação e cumprimento de sentença -, no processo de execução e na ação de inventário, o legislador optou conscientemente por um regime recursal distinto, prevendo o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, que haverá ampla e irrestrita recorribilidade de todas as decisões interlocutórias, quer seja porque a maioria dessas fases ou processos não se findam por sentença e, consequentemente, não haverá a interposição de futura apelação, quer seja em razão de as decisões interlocutórias proferidas nessas fases ou processos possuírem aptidão para atingir, imediata e severamente, a esfera jurídica das partes, sendo absolutamente irrelevante investigar, nessas hipóteses, se o conteúdo da decisão interlocutória se amolda ou não às hipóteses previstas no caput e incisos do art. 1.015 do CPC/2015" (REsp 1.803.925/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 1o/08/2019, DJe de 06/08/2019). 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (4a T., AgInt no AREsp 1.880.718, Min. Raul Araújo, julgado em 2022). Portanto, o agravo de instrumento é o recurso adequado para impugnar a decisão – CPC 1.015, § único. Quanto ao mérito recursal, não constato, em princípio, a alegada prescrição, considerando o prazo decenal e o intervalo, inferior, entre o trânsito em julgado e o pedido de liquidação. Por outro lado, há relevância nos demais fundamentos que, aliados ao intuitivo periculum in mora ao intuitivo perigo da demora, considerando-se o quantum debeatur – R$ 41.505.000,00 – e a possibilidade medidas constritivas. Acrescento que suspensão da decisão, até que a Turma julgue o agravo de instrumento, prejuízo algum causará ao DF. 3. Defiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 27 de setembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator